Tribunal: TJMT
Processo: 1020055-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020055-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA - CNPJ: 18.005.420/0001-26 (AGRAVANTE), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DIFICULDADE FINANCEIRA IMPUTADA À PANDEMIA DE COVID-19 – INADIMPLEMENTO DE PARCELAS ANTERIORES -
REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvida a possibilidade de resolução de contrato de execução continuada ou diferida com fulcro na aplicação da teoria da imprevisão (art. 478, CC), no entanto,
não é crível admitir a alteração de contratos firmados entre particulares sem um mínimo de prova acerca da alegada redução significativa dos rendimentos, ainda mais quando o inadimplemento advém desde antes
da pandemia de COVID-19 que se instaurou no Brasil na segunda quinzena de março.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Igreja Evangélica Verbo da Vida
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de
Pissinati Empreendimentos Ltda.

Para tal desiderato, sustenta a agravante, com fundamento na Teoria da Imprevisão ocasionada pela COVID19, que em razão da adoção de medidas a impedir aglomeração de pessoas e consequentemente conter a proliferação do vírus, a proibição de realização de cultos acabou por gerar queda abrupta nas arrecadações de donativos, impedindo-o de honrar com o pagamento em dia das parcelas atinentes à compra de 10 (dez) lotes urbanos adquiridos da agravada.

Assevera que a inadimplência é fruto unicamente do fato imprevisível derivado das medidas cautelares proibitivas impostas pelo Poder Executivo em virtude da COVID19, que acabou gerando manifesto desequilíbrio contratual, hipótese que justifica a intervenção estatal para obstar a exigibilidade das prestações vencidas entre os meses de janeiro/2020 a agosto/2020, suspender o protesto dos respectivos títulos, bem como evitar que a agravada ingresse com qualquer medida judicial ou extrajudicial.

A liminar foi indeferida (ID. 58789957).

Dispensada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar vindicada (ID. 60018468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou ação ordinária c/c tutela de urgência em desfavor da agravante, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das prestações vencidas entre os meses de janeiro/2020 a agosto/2020, assim como do protesto dos respectivos títulos, cujas obrigações originaram-se do contrato de compra e venda entabulado entre as partes em 02/10/2019, para a aquisição de 10 (dez) lotes urbanos na cidade de Sinop/MT.

A tutela postulada restou indeferida pelo juízo
a quo
, o que deu ensejo à interposição do presente recurso, em que a agravante alega,
com fundamento na Teoria da Imprevisão ocasionada pela COVID19, que a proibição de realização de cultos acabou por gerar queda abrupta nas arrecadações de donativos, impedindo-o de honrar com o pagamento em dia das parcelas atinentes à compra de 10 (dez) lotes urbanos adquiridos da agravada, hipótese que justifica a intervenção estatal.

A teor do que estabelece o art. 300,
caput
, do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência, requer a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões desse jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).

A pretensão da agravante está embasada na alegação de onerosidade excessiva do contrato decorrente da crise financeira advinda da pandemia de COVID-19.

Contudo, o próprio pedido da agravante revela que, mesmo antes da alegação de crise financeira advinda da pandemia de COVID-19 que se instaurou no Brasil na segunda quinzena de março, as parcelas já se encontravam em aberto desde janeiro de 2020, hipótese que afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A propósito, como bem realçado pelo magistrado de piso,
“o pedido inicial se refere a suspensão da exigibilidade das prestações referentes aos meses de janeiro a agosto do corrente ano, contudo, é cediço que os efeitos negativos da pandemia passaram a surtir na economia ao final do mês de março, de modo que,
eventual crise financeira da requerente em momento anterior, não pode ser atribuída à Covid-19
”
. (destaquei)

Não se olvida a possibilidade de resolução de contrato de execução continuada ou diferida com fulcro na aplicação da teoria da imprevisão (art. 478, CC), no entanto,
não é crível admitir a alteração de contratos firmados entre particulares sem um mínimo de prova acerca da alegada redução significativa dos rendimentos na atividade exercida pela agravante, desde a data em que deram início os inadimplementos, qual seja, janeiro de 2020.

Nesse sentido, já decidiu o TJMG,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC). Inexistindo a pretensão de rescisão do contrato de compra e venda, mas demolição do imóvel e construção de outro, além de indenização por danos morais, não se afigura pertinente a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, cujo crédito foi liberado e que, em princípio, "deverá ser utilizado para a construção de novo imóvel residencial". O reconhecimento de estado de calamidade em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, embora possa caracterizar evento imprevisível, capaz de impactar nas contratações, não fundamenta, de per si, interferência do Poder Judiciário nos contratos, sobretudo quando há indicativos de que a crise financeira relatada é anterior à situação pandêmica. Ausentes os requisitos legais, a tutela de urgência consistente na suspensão de pagamento mensal das parcelas de financiamento de imóvel deve ser indeferida. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AI: 10000200830222001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020)

O reconhecimento de estado de calamidade em decorrência da pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus, embora possa caracterizar evento imprevisível, hábil a impactar as contratações, não fundamenta, de per si, interferência do Poder Judiciário nos contratos, sobretudo quando há indicativos de que a crise financeira relatada é anterior à situação pandêmica.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça
"(...) possui entendimento firme no sentido de que
a intervenção do Poder Judiciário nos contratos
, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva,
exige a demonstração de mudanças
supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)"
(STJ, AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Assim, ante a ausência de comprovação da drástica saúde financeira e econômica atual da agravante, não se mostra cabível, ao menos por ora, a pretensa intervenção estatal no tocante à forma de pagamento ajustada no contrato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
vergastado.
Julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020